Tribunal: STF
Processo: RHC 187429
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra decisão monocrática proferida pelo Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO no HC 535.502/SP.
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi denunciado por infração ao art. 155, §§3º e 4º, II e IV (por 15 vezes), combinado com o art. 29 e com o art. 62, IV, todos do Código Penal. Ao final, foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto e 50 (cinquenta) dias-multa, no mínimo legal, pela prática de crime de estelionato [art. 171, caput (por 15 vezes), na forma do art. 71, ambos do Código Penal].
    Interpostos recursos de apelação, a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo rejeitou as preliminares arguidas e deu parcial provimento ao apelo ministerial, para readequar a conduta para o crime previsto no artigo 155, §§3º e 4º, II e IV, combinado com o art. 62, I, ambos do Código Penal, e para reduzir a pena do recorrente para 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto e 19 (dezenove) dias-multa, no mínimo legal.
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, objetivando a imediata interrupção do "constrangimento ilegal que está sendo imposto ao PACIENTE, suspendendo-se imediatamente a ação penal, inclusive com o recolhimento do mandado de prisão em virtude de confirmação da condenação em segunda instância, caso tenha sido expedido e, após a vinda das informações da autoridade coatora e parecer do órgão ministerial, se digne determinar ao final, com o julgamento do presente writ pela Câmara Criminal competente, o trancamento da persecução penal e seu arquivamento em razão da falta de justa causa para a imputação formulada contra o paciente, declarando-se extinta a punibilidade.". A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO denegou a ordem.
    Neste recurso, a defesa sustenta que, "se nos crimes contra a ordem tributária e de apropriação indébita previdenciária, extingue-se a punibilidade do acusado quando ocorre o pagamento tributo, o mesmo entendimento deve ser aplicado quando ocorre o pagamento do preço público referente a água e energia subtraídas, sob pena de violação ao principio da igualdade.". Nesse sentido, aduz que "foi ressarcido todo o prejuízo para a concessionária de serviço público antes do oferecimento/recebimento da denúncia, posto que em 12/05/10 foi firmado com a Companhia Piratininga de Força e Luz, o Termo de Confissão de Dívida - TCD n' 5000000066281 o qual foi integralmente cumprido, não tendo sido extinta a punibilidade do RECORRENTE, ao contrário das decisões atuais do Superior Tribunal de Justiça.".
    Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso, "para que seja determinado o trancamento da persecução penal e seu arquivamento em razão da falta de justa causa para a imputação formulada contra o Recorrente, declarando-se extinta a punibilidade.".
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente